Tribunal: STF
Processo: SS 5379
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de segurança, apresentado pelo município de São José do Rio Preto, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2087677-39.2020.8.26.0000, que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário objeto da ação, por 60 dias, sem a incidência de penalidades legais.
    Asseverou que essa decisão tomou por fundamento a necessidade de garantir a subsistência da empresa, autora da demanda, mas que representou grave lesão à ordem pública, além de ser dotada de inegável efeito multiplicador, a acarretar indevida ingerência na gestão dos tributos a si devidos.
    Por decisão data de 13/5/20, deferi a pretendida liminar.
    Não houve manifestações de eventuais interessados e o parecer da doutra Procuradoria-Geral da República foi pelo acolhimento do pedido.
    É o relatório. 
    Decido:
    Reitero, desde logo, a competência desta Suprema Corte para apreciação da presente suspensão, pois é dotada de matéria constitucional a controvérsia em debate nos autos originários, nos termos dos arts. 2º e 170, caput e parágrafo único, da Constituição Federal.
    A hipótese aqui em discussão decorre de ordem judicial que postergou o vencimento de obrigações tributárias de responsabilidade da empresa autora da ação, bem como afastou as consequências decorrentes do inadimplemento dessas obrigações.
    O que então se decidiu e ora se reitera é que, por meio de uma decisão judicial, operou-se verdadeira subversão da ordem tributária vigente no estado de São Paulo, e que tal ordem teria o potencial de estender-se a diversas outras empresas, em igual situação tributária, ou mesmo ser replicada para o pagamento de outros tributos.
    Como tenho reiteradamente destacado, na apreciação dos inúmeros conflitos referentes aos efeitos da pandemia de COVID-19, entre nós e, especialmente, na tentativa de equacionar os inevitáveis conflitos disso decorrentes, a gravidade da situação vivenciada exige a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitada a competência constitucional de cada ente da Federação para atuar, dentro de sua área territorial e com vistas a resguardar sua necessária autonomia para assim proceder.
    Bem por isso, ressalto o que constou da decisão pela qual deferida a contracautela, nestes autos:
    Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio estado, em suas diversas áreas de atuação.
    Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia.
    Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento.
    Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
    Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. 
    Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem administrativa vigente no município de São José do Rio Preto, em matéria tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de suas consequências para o seu orçamento, que está sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente têm demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas do município. 
    Mais adequada, assim a manutenção da suspensão dos efeitos dessa decisão, os quais, a rigor, já estariam até mesmo exauridos, visto o decurso de lapso temporal superior a 60 dias, desde sua prolação, prazo esse que foi então fixado para a postergação do pagamento de tributos. 
    Ante o exposto, confirmo a cautelar dantes deferida nos autos e torno definitiva a suspensão dos efeitos da decisão que concedeu liminar nos autos do Agravo de Instrumento nº 2087677-39.2020.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça paulista, até o trânsito em julgado do mandado de segurança a que se refere.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente